Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos.
2. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime e, assim, afastar a tese absolutória.
3. Prescindível a apreensão e da perícia da arma de fogo, se o emprego do artefato encontra-se demonstrado pela prova oral.
4. O concurso de agentes é fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois configura maior gravidade da conduta.
5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial considerada desfavorável, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “b”, quando, muito embora a circunstância judicial das circunstâncias do crime tenha sido avaliada desfavoravelmente, o acusado é tecnicamente primário, aliado ao fato de a pena ser inferior a oito anos.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, único competente para apreciar a alegada hipossuficiência.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.